Tribunal: STJ
Processo: 2231471-79.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908157 - SP (2025/0129703-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUA
NOVA
IND
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR
: REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. REJEIÇÃO.
IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL ESPECÍFICO. AFERIÇÃO DA VALIDADE DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR QUE OBSTA O
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL TAMBÉM POR SUPOSTA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A análise da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa
(CDA), especialmente quanto à aptidão para evidenciar os pressupostos legais
do crédito tributário, demanda, na hipótese em apreço, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A necessidade de reexame de matéria fático-probatória, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto
pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional. Tal
a
c
circunstância impede a admissibilidade do apelo nobre, mesmo quando
fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, uma vez que as
peculiaridades fáticas que embasam o acórdão recorrido e os julgados indicados
como paradigmas terminam por revelar, em casos tais, a inexistência de
similitude necessária para justificar o conhecimento do recurso por alegada
interpretação divergente de dispositivo de lei federal.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5955f471-3de4-448f-86c6-dd65b07c7019

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5955f471-3de4-448f-86c6-dd65b07c7019

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908157 - SP (2025/0129703-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUA
NOVA
IND
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR
: REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. REJEIÇÃO.
IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL ESPECÍFICO. AFERIÇÃO DA VALIDADE DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR QUE OBSTA O
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL TAMBÉM POR SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A análise da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa
(CDA), especialmente quanto à aptidão para evidenciar os pressupostos
legais do crédito tributário, demanda, na hipótese em apreço, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A necessidade de reexame de matéria fático-probatória, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto
pela alínea
quanto pela alínea do permissivo constitucional. Tal
a
c
circunstância impede a admissibilidade do apelo nobre, mesmo quando
fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, uma vez que as
peculiaridades fáticas que embasam o acórdão recorrido e os julgados
indicados como paradigmas terminam por revelar, em casos tais, a
inexistência de similitude necessária para justificar o conhecimento do
recurso por alegada interpretação divergente de dispositivo de lei federal.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:00
Código de Controle do Documento: 887ef838-f493-4148-b429-164372acbfb3

Trata-se de agravo interno interposto por LUA NOVA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra decisão monocrática da
lavra deste Relator que, conhecendo do recurso de agravo, não conheceu do recurso
especial (fls. 260-265).
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por:
incidir, na espécie, o óbice da
(i)
Súmula 7 do STJ, visto que a pretensão da recorrente, ora agravante, exigiria
nova análise da validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), demandado, assim
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos; e
obstar o conhecimento do
(ii)
recurso especial, também pela alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição
Federal, a incidência da Súmula n. 7/STJ, visto que as especificidades fáticas que dão
ensejo aos arestos recorrido e eventualmente apontados como paradigma, em casos tais,
indicam a inexistência de similitude apta a justificar o conhecimento da irresignação
recursal.
Nas presentes razões (fls. 271-278), a parte agravante afirma que a decisão
agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia não
demandaria reexame de provas, mas apenas a revaloração jurídica de fato incontroverso,
qual seja, a ausência de indicação do dispositivo legal específico na CDA.
Argumenta que a questão é exclusivamente de direito e que a menção genérica
à legislação municipal não atende aos requisitos dos arts. 202, inciso III, e 203 do Código
Tributário Nacional (CTN) e do art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/1980.
Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou precedentes do
Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade de CDAs em situações
semelhantes
Por fim, alega que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado de forma
suficiente.
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso especial,
declarando a nulidade da CDA e extinguindo a execução fiscal, com a inversão do ônus
da sucumbência.
Regularmente intimado, o MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ora agravado,
apresentou resposta ao recurso em apreço (fls. 284-292).
É o relatório.

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:00
Código de Controle do Documento: 887ef838-f493-4148-b429-164372acbfb3

Na hipótese vertente, tratou-se agravo interposto por LUA NOVA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o
recurso especial por ela dirigido contra acórdão prolatado no julgamento do Agravo de
Instrumento n. 2231471-79.2024.8.26.0000.
Na origem, cuidou-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
GUARULHOS em desfavor da ora agravante, visando à cobrança de IPTU relativo ao
exercício de 2014.
O juízo de piso rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora
agravante, afastando, assim, alegação de nulidade da CDA objeto da execução.
Inconformada, a empresa executada interpôs o agravo de instrumento que deu
origem aos presentes autos, asseverando o desacerto da r. decisão recorrida, na medida
em que, sob sua ótica, o título executivo em questão estaria viciado, pois não preencheria
os requisitos imprescindíveis ao reconhecimento de sua validade consoante o
estabelecido pelo Código Tributário Nacional e pela Lei de Execução Fiscal.
A Corte
, por unanimidade de votos dos integrantes de sua 18a Câmara
a quo
de Direito Público, negou provimento ao referido agravo, em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fl. 105):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de Pré-
Executividade - Insurgência da executada contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta - Descabimento - Títulos executivos que preenchem os
requisitos legais enumerados nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei n. 6830/80 -
Decisão mantida Recurso desprovido.

Eis a fundamentação lançada no voto condutor do aresto supra mencionado
(fls. 107-108; sem grifos no original):

[...] Consta da CDA sub judice a descrição do IPTU cobrado e os
respectivos valores e datas de inscrição; as leis municipais que o preveem
(Exercícios de 2014 - lançamentos efetuados conforme o disposto pelas Leis n.o
6.793/10, Lei no 7.087/12 e Lei no 7.166/13); e o valor dos encargos moratórios
incidentes, bem como seus respectivos percentuais. Ou seja, foram preenchidos
.
todos os requisitos dos artigos mencionados acima
É cediço que a certidão tem a finalidade de identificar a dívida ativa,
propiciando ao executado exercitar sua defesa. Impõe-se convir que, na hipótese dos
autos, a CDA reúne os requisitos hábeis a possibilitar o exercício do contraditório
pelo contribuinte, sem vícios que possam macular a execução fiscal.
Não é demais que se diga, outrossim, que a ausência da indicação do artigo
específico da cobrança, referente ao exercício 2014 às leis mencionadas, por si só,
,
não inviabiliza o exercício do direito de defesa do executado uma vez que este,
ciente da legislação aplicada, ainda que de forma genérica, pode dela extrair
Documento eletrônico VDA51441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:00
Código de Controle do Documento: 887ef838-f493-4148-b429-164372acbfb3

. Anote-se, também, que
facilmente as razões que ensejaram a tributação
ainda que
existissem defeitos meramente formais no título executivo, os mesmos não teriam o
.
condão de comprometer a essência, a validade e a eficácia da CDA
Acresça-se que, a despeito deste Relator já ter tido posicionamento
contrário ao presente, levando-se em conta a efetividade do processo e o princípio
da instrumentalidade dos atos processuais, entendo que não há mais espaço para o
formalismo exacerbado, o qual dificulta a aplicação da justiça e da efetiva prestação
jurisdicional. Destarte, a extinção de execuções fiscais, em razão da nulidade da
CDA, deve ser decretada somente nos casos em que o princípio da ampla defesa seja
.
ferido, o que não ocorre no presente caso concreto

Nas razões do recurso especial (fls. 112-130), interposto com base no art. 105,
inciso III, alíneas e , da Constituição Federal, a parte, então recorrente, sustentou
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i) Art. 202, inciso III, do CTN - sob o fundamento de que a CDA,
diferentemente do que concluíra a Corte de origem, não menciona especificamente a
disposição da lei em que fundado o crédito, comprometendo, assim, sua validade;
(ii) Art. 203 do CTN - pois o não preenchimento dos requisitos previstos no
dispositivo legal anteriormente indicado seria causa de nulidade da inscrição bem
como do processo de cobrança; e
(iii) Art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 - pois, segundo a referida
norma, o termo de inscrição de dívida ativa deve conter a origem, a natureza e o
fundamento legal do crédito tributário, o que não teria sido observado na hipótese
vertente.
Nesse cenário, resulta evidente que, a despeito de todo o esforço expendido
pela ora agravante, sua pretensão recursal, articulada nas razões do presente agravo
interno, não merece mesmo guarida.
Com efeito, o primeiro fundamento da decisão agravada – a incidência da
Súmula n. 7/STJ – deve ser reafirmado.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a análise da
regularidade formal da CDA, especialmente quanto à aptidão para evidenciar os
pressupostos legais do crédito tributário, demanda reexame do conjunto fático-probatório
dos autos.
Tal providência é incompatível com a via do recurso especial, conforme
dispõe a Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA51441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:00
Código de Controle do Documento: 887ef838-f493-4148-b429-164372acbfb3

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão
recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta
em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se
falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se
configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir
pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
2. A aferição dos requisitos da CDA para fins de anulação do título
demanda dilação probatória, haja vista a presunção de liquidez e certeza de que goza
a CDA, de modo que não é possível veicular tal questão em sede de exceção de pré-
executividade, sobretudo quando a necessidade de dilação probatória já foi
constatada pelo Tribunal de origem, não sendo possível ao STJ desconstituir tal
premissa em sede de recurso especial, forte no óbice da Súmula no 7 do STJ, in
: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
verbis
3. A Primeira Seção do STJ já se manifestou no sentido de que a exceção
de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos,
um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a
matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, DJe
) 4. Agravo interno não provido.
04/05/2009
(AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifos no
30/8/2021
2/9/2021
original).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
AFIRMADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. REQUISITOS DA CDA. ACÓRDÃO
QUE REGISTRA SUA PRESENÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. É pacifico o entendimento desta Corte no sentido de que inexiste
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de
provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de
provas, além disso, a discussão sobre a necessidade de dilação probatória na espécie
implica necessariamente reexame dos fatos e provas delineados nos autos,
providência que e vedada em face da Súmula 7/STJ.
2. O entendimento adotado pelo Poder Judiciário reconhece a legalidade e a
constitucionalidade da realização do protesto da CDA.
3. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
firmou compreensão pela regularidade da Certidão de Dívida Ativa. Assim, tem-se
que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:00
Código de Controle do Documento: 887ef838-f493-4148-b429-164372acbfb3

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.896.487/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifos no original).
19/4/2021
23/4/2021

Ademais, o segundo fundamento da decisão agravada – impossibilidade de
conhecimento do recurso, pela alínea "c" do permissivo constitucional, em razão da
constatada inafastabilidade dó óbice da Súmula n. 7/STJ – também merece ser mantido.
Afinal, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a
necessidade de reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula n. 7 do STJ,
inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea quanto pela alínea do
a
c
permissivo constitucional.
Tal circunstância impede a admissibilidade do apelo nobre, mesmo quando
fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, uma vez que as peculiaridades
fáticas que embasam o acórdão recorrido e os julgados indicados como paradigmas
terminam por revelar, em casos tais, a inexistência de similitude necessária para justificar
o conhecimento do recurso por alegada interpretação divergente de dispositivo de lei
federal.
Desse modo, não tendo a parte ora agravante apresentado nenhum argumento
capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática hostilizada, deve esta ser
mantida hígida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:00
Código de Controle do Documento: 887ef838-f493-4148-b429-164372acbfb3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.157 / SP
Número Registro: 2025/0129703-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05014371420138260115
10064490720238260533
10362015920158260224
15097972020228130000
1995651 20240000807354 22314717920248260000 500962 5014371420138260115
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : REINALDO ARANTES DA SILVA - SP265866
TERMO
Documento eletrônico VDA51652247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: d5a78f8b-1e91-4171-8cfb-e5792b50bd30

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: d5a78f8b-1e91-4171-8cfb-e5792b50bd30